Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019459-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CELSO LANZARINI - CPF: 695.587.361-04 (AGRAVANTE), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (AGRAVADO), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA/NEGATIVA C/C MANDAMENTAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA –
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA –

PRORROGAÇÃO PRECÁRIA DA DÍVIDA RURAL – IMPEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS IMÓVEIS RURAIS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

2. Havendo controvérsia jurídica razoável sobre a aplicabilidade da legislação do crédito rural à operação formalizada mediante Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), somada à apresentação de laudo técnico que indica significativas frustrações de safras nos últimos anos, evidencia-se, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

3. Configura-se o perigo de dano pelo risco iminente de consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis rurais em favor da instituição financeira, o que poderia comprometer a atividade produtiva do agricultor antes de uma cognição exauriente sobre as questões jurídicas complexas discutidas na ação principal.

4. É reversível
a
medida que apenas suspende temporariamente a consolidação da propriedade fiduciária, sem extinguir a garantia constituída, especialmente quando o agravante oferece caução real e se dispõe a depositar o valor que entende incontroverso.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO LANZARINI
contra decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Constitutiva/Negativa
c/c Mandamental

no 1002956-51.2025.8.11.0086
, movida em face do
BANCO BTG PACTUAL S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a prorrogação precária da dívida rural e a manutenção do produtor na posse dos imóveis rurais alienados fiduciariamente.

Em suma, aduz o agravante que firmou
Contrato de Abertura de Crédito (Teto) CAC 27/23
com o
BANCO BTG PACTUAL
, visando obter uma linha de crédito rotativo no valor limite de
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais)
, da qual utilizou
efetivamente R$ 9.935.603,35 (nove milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos)
, tendo oferecido como garantia uma
Cédula de Produto Rural Financeira no 279/23
e constituiu alienação fiduciária sobre dois (02) imóveis rurais (matrículas 3706 e 3707) e sobre a produção de soja de quatro safras consecutivas, equivalente a 50.397 sacas.

Pontua adiante que, como a maioria dos produtores do Centro-Oeste, sofreu severas frustrações de safras e de receitas nos últimos três anos, ocasionadas por problemas climáticos, aumento dos custos de produção, crises cambiais e queda nos preços dos produtos cultivados, conforme demonstrado em Laudo Técnico anexado aos autos.

Enfatiza ainda que, por
tal
motivo, não conseguiu adimplir seu débito, mesmo tendo envidado todos os esforços possíveis, inclusive solicitou administrativamente a prorrogação e o reparcelamento de sua dívida ao Banco, mas não obteve resposta, apenas uma notificação de constituição em mora, o que o compeliu a ajuizar ação judicial pedindo a prorrogação garantida pela lei e pelo Manual de Crédito Rural.

Enfatiza também que a decisão agravada lhe nega o direito de defesa ao não reconhecer a probabilidade do seu direito à prorrogação, bem como ao considerar insuficiente o laudo técnico apresentado por ser unilateral, e ao não reconhecer o perigo de dano representado pela iminente consolidação da propriedade dos imóveis rurais em favor do Banco.

No mais, afirma que houve cobrança de encargos ilegais que descaracterizam a mora, conforme entendimento do Tema Repetitivo 28 do STJ, e que o direito à prorrogação do débito rural constitui direito subjetivo do devedor, conforme Súmula 298 do STJ.

Por fim, pugna a concessão de efeito suspensivo para que seja autorizado a permanecer na posse dos imóveis rurais dados em garantia, mediante prestação de caução e depósito do valor incontroverso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência para a prorrogação precária da dívida e manutenção do agravante na posse dos imóveis rurais.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 294072865
.

Os embargos de declaração opostos pelo agravado foram rejeitados no
ID no 299456868
.

As contrarrazões do
BANCO BTG PACTUAL S
/A, vieram no
ID no299586399
,

oportunidade em que alega que:

a CPRF não se sujeita à legislação do crédito rural que prevê, dentre outros pontos, a prorrogação da dívida rural;
o pedido de prorrogação foi feito após o inadimplemento, quando já havia mora, sendo, portanto, ineficaz;
o agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão do alongamento da dívida;
não há perigo de dano, pois o agravante é produtor rural de grande porte e dispõe de outros imóveis para cultivo de lavoura, como a Fazenda Boa Vista, onde produziu grande quantidade de soja;
e

o BTG é uma instituição financeira solvente e com alta liquidez, sendo que, na remota hipótese de sentença desfavorável, facilmente disporá de recursos para indenizar o agravante por eventuais danos.

Sustenta ainda que o laudo técnico foi produzido unilateralmente, um dia antes da propositura da ação, sem qualquer comprovação documental das alegadas perdas.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

No caso em
comento
, a tutela pleiteada pelo agravante tem por objetivo principal impedir a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis rurais dados em garantia ao agravado enquanto se discute judicialmente o direito à prorrogação da dívida rural e a alegada cobrança de encargos ilegais.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, importa analisar duas questões principais: a aplicabilidade ou não da legislação do crédito rural à operação celebrada entre as partes
e
a caracterização ou não da mora do devedor.

O agravante sustenta que possui direito ao alongamento da dívida com base no
Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ
, que estabelece que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei
".

Por sua vez, o agravado argumenta que a operação foi formalizada por meio de Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), a qual não se submete à legislação que disciplina o crédito rural, mas à Lei no 8.929/94, que possui regramento próprio.

De fato,
há
distinção entre os títulos de crédito rural propriamente ditos como a Cédula Rural Pignoratíci
a
(CRP)
e a Cédula de Produto Rural (CPR)
.

A CRP
constitui
um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada. Essa cédula representa uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real
cedularmente
constituída.

Já a Cédula de Produto Rural (CPR)
configura
um título de crédito que representa uma promessa de entrega futura de produtos agropecuários.Ela funciona como um instrumento de financiamento para produtores rurais, permitindo que eles obtenham recursos para suas atividades e, ao mesmo tempo, a possibilidade de negociar suas safras antecipadamente
.

No entanto, é necessário analisar a finalidade econômica concreta da operação realizada entre as partes. No caso dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (C
ontrato de
A
bertura de
C
rédito – CAC no
27/23) teve por objetivo conceder crédito ao agravante para financiamento de sua atividade rural
, que para garantir
a
operação foi emitida uma
CPRF, com a alienação fiduciária dos imóveis rurais e da produção agrícola futura.

C
abe destacar que o
Manual de Crédito Rural
, em seu
Capítulo 6, Seção 3, item 1
, ao tratar das operações de crédito rural com recursos livres, estabelece que "
constituem o objeto desta Seção as operações de crédito rural realizadas com a utilização de recursos livres das instituições financeiras, contratadas a taxas livremente pactuadas
", o que poderia, em análise preliminar, abranger a operação em questão.

É importante observar que a resolução dessa questão jurídica complexa - a aplicabilidade ou não do regramento do crédito rural à operação em análise - demanda uma cognição exauriente incompatível com esta fase processual. Contudo, para fins de análise da tutela de urgência, constata-se que há argumentos jurídicos plausíveis de ambos os lados, o que gera, no mínimo, dúvida razoável quanto ao direito aplicável.

O agravante sustenta que sua mora estaria descaracterizada por dois motivos principais: a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, conforme o Tema Repetitivo 28 do STJ
e
o direito à prorrogação do débito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.

Quanto ao primeiro ponto, o agravante alega que foram cobrados juros remuneratórios acima do limite legal de 12% ao ano, prática de anatocismo, venda casada de seguros e tarifas, juros de mora acima do limite legal e multa moratória excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.061.530/RS, tema repetitivo 28, firmou entendimento de que "
a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora
".

Contudo, para que se reconheça a abusividade dos encargos e a consequente descaracterização da mora, é necessário que haja, ao menos em cognição sumária, elementos probatórios mínimos que indiquem essa situação. No caso dos autos, o agravante apenas alega genericamente a existência de encargos abusivos, sem apresentar demonstrativos ou cálculos que evidenciem concretamente tal abusividade.

Com relação ao
segundo ponto, relativo ao direito à prorrogação da dívida rural, há dois aspectos a considerar: a aplicabilidade desse direito à operação em análise, conforme já discutido e o preenchimento dos requisitos para o alongamento, caso seja aplicável.

O agravado argumenta que o pedido administrativo de prorrogação foi apresentado pelo agravante apenas em
26/05/2025
, quando a dívida já estava vencida desde
31/03/2025
, sendo, portanto, extemporâneo. Sustenta ainda que o Manual de Crédito Rural exige que o pedido de prorrogação seja feito até 15 dias antes da data do vencimento.

De fato, o
item 3-2-15 do Manual de Crédito Rural
estabelece que "
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento
". Contudo, essa regra deve ser interpretada à luz das circunstâncias concretas, especialmente quando há alegação de eventos climáticos adversos e outras dificuldades que podem ter afetado a capacidade de pagamento do produtor.

No caso, o agravante apresentou laudo técnico que, embora elaborado unilateralmente, indica a ocorrência de frustrações significativas de safras nos últimos três anos (2023, 2024 e 2025), com perdas de 45,52%, 47% e 35%, respectivamente, da receita estimada.

Embora o laudo tenha sido produzido unilateralmente, como bem destacou o juízo de origem, ele contém dados específicos e detalhados sobre as quebras de safras, com indicação das áreas plantadas, produção estimada, produção obtida, preços e receitas resultantes, o que lhe confere, ao menos em análise preliminar, algum grau de credibilidade.

Além disso, é notório que o setor agrícola brasileiro vem enfrentando dificuldades em algumas regiões nos últimos anos, tanto que há projeto de lei em tramitação no Senado (PL 320/2025) propondo a securitização das dívidas rurais por conta de problemas climáticos, o que corrobora, em certa medida, as alegações do agravante quanto às dificuldades enfrentadas.

Considerando esses elementos, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que há elementos suficientes para reconhecer a plausibilidade das alegações do agravante quanto às dificuldades enfrentadas em sua atividade rural, o que poderia, em tese, justificar a prorrogação da dívida, caso se reconheça a aplicabilidade da legislação do crédito rural à operação em análise.

No que se refere
ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante sustenta que está na iminência de perder definitivamente os imóveis rurais dados em garantia, os quais seriam essenciais às suas atividades campesinas. Por sua vez, o agravado argumenta que o agravante é um produtor rural de grande porte e dispõe de outros imóveis para cultivo de lavoura, citando especificamente a Fazenda Boa Vista, onde teria produzido grande quantidade de soja.

De fato, se mostra
incontroverso que o agravante foi notificado extrajudicialmente para purgar a mora em
30/04/2025
, e posteriormente, em
13/05/2025
, foi comunicado sobre o vencimento antecipado da dívida. Portanto, há risco concreto e iminente de consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis em favor do agravado.

Embora o agravado alegue que os imóveis não são essenciais às atividades do agravante, citando a existência de outra propriedade (Fazenda Boa Vista) e que o agravante teria declarado nos contratos que os bens dados em garantia não são essenciais, é necessário considerar que os imóveis em questão são utilizados para a atividade produtiva do agravante
.

A perda definitiva desses imóveis, antes de uma cognição exauriente sobre as questões jurídicas complexas discutidas na ação principal, poderia causar danos significativos ao agravante, afetando sua capacidade produtiva e, consequentemente, sua própria capacidade de pagamento da dívida em discussão.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência para impedir momentaneamente a consolidação da propriedade fiduciária não causa dano irreparável ao agravado, pois os imóveis continuam garantindo a dívida, e caso ao final se conclua pela improcedência da ação, o agravado poderá retomar normalmente o procedimento de consolidação da propriedade.

Assim, em um juízo de ponderação entre os riscos envolvidos,
constata-se
que o perigo de dano ao agravante, caso não seja concedida a tutela, é significativamente maior do que o risco ao agravado, caso a tutela seja deferida.

Por fim, cabe analisar o requisito da reversibilidade da medida
.
No caso, a tutela de urgência pleiteada – impedir a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis – é plenamente reversível, pois, caso ao final se conclua pela improcedência da ação, o agravado poderá retomar o procedimento de consolidação da propriedade, sem prejuízo à garantia constituída.

Além disso, o agravante ofereceu como caução real os próprios imóveis rurais alienados fiduciariamente, avaliados em R$ 24.729.984,00, e se dispôs a depositar o valor que entende incontroverso, o que reforça a reversibilidade da medida e demonstra a boa-fé do agravante em não se furtar ao pagamento da dívida que reconhece devida
.

Diante d
e todas as circunstâncias
,
não resta
dúvida
que
estão presentes, em cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante
, ressaltando,
contudo, que essa conclusão não significa o reconhecimento definitivo do direito do agravante à prorrogação da dívida ou à descaracterização da mora, questões que deverão ser amplamente debatidas e analisadas no curso da ação principal, após regular instrução probatória.

Ante o exposto,
dou

provimento
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando que o agravado se abstenha de consolidar a propriedade fiduciária dos imóveis descritos nas matrículas no 3706 e 3707 do CRI de Nobres/MT até o julgamento final da ação principal, mediante a prestação de caução real pelo agravante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025